Tribunal: TJES
Processo: 5000790-43.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000790-43.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEIA MARA SILVA PIMENTEL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000790-43.2023.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDA: LEIA MARA SILVA PIMENTEL

JUÍZO DE ORIGEM: DOMINGOS MARTINS – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica, considerada como falha na prestação de serviço essencial.

Conforme narrado nos autos, a autora, após um período fora de sua residência, ao chegar se deparou com os fios que ligam o relógio medidor ao disjuntor soltos, de modo que sua residência estava sem energia elétrica. Sustenta que entrou em contato com a requerida e esta informou que fora até a residência da autora para substituir o relógio antigo para o digital. Alega que a interrupção causou transtornos consideráveis, incluindo perda de alimentos perecíveis.

Após análise dos autos, entendo que é o caso de manter a sentença. Explico.

A recorrente alega que a interrupção se deu por razões técnicas e de segurança, mas tais justificativas foram apresentadas de maneira genérica, sem elementos concretos que demonstrem a efetiva necessidade ou a inevitabilidade da interrupção.

Ademais, a necessidade de manutenção emergencial, alegada genericamente pela recorrente, é considerada como risco inerente à atividade, de modo que não afasta sua obrigação de assegurar a continuidade do serviço essencial.

O Código de Defesa do Consumidor impõe à recorrente o dever de garantir a qualidade e a continuidade dos serviços prestados, salvo em casos excepcionais devidamente justificados, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.
Deixo de condenar em honorários advocatícios
tendo em vista que a parte requerente/recorrida não foi assistida por defesa técnica.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)